Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 1.015/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente.
2. Em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
3. Para obedecer ao mandamento legal (Lei complementar distrital n. 1.015/2022), os empréstimos consignados deveriam estar limitados a R$ 1262,55 (mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), isto é, 40% dos proventos da ora recorrente que aufere proventos de R$ 3156,39 (três mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme os últimos contracheques.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para limitar os descontos à título de empréstimo consignado no percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração da agravante.